Tribunal: TJMT
Processo: 1030551-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030551-89.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOELSON ALVES DE MATOS - CPF: 919.423.901-06 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY CRISTINA PAULINO DO ESPIRITO SANTO MATOS - CPF: 050.651.161-80 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO D. JUÍZO SINGULAR. PEDIDO PREJUDICADO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONSTATADA. ORDEM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de descumprimento de medidas protetivas, com o fito de ver trancado o procedimento criminal instaurado em primeira instância, bem como revogada a prisão preventiva decretada em seu desfavor.

II. Questão em discussão

2. Consiste em: (i) analisar se estão presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares mais brandas; e (ii) averiguar a alardeada ausência de justa causa para o trâmite do procedimento criminal, dada a alardeada atipicidade da conduta imputada ao acusado.

III. Razões de decidir

3. A revogação da prisão preventiva, antes do julgamento do
writ
, enseja a perda superveniente do objeto da impetração quanto à pretensão de soltura.

4. Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça o pedido de trancamento da ação penal quando tal matéria não foi previamente submetida ao crivo do d. juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância; sendo cabível, nesses casos, a extraordinária concessão de ofício da ordem tão somente na hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não é a hipótese dos autos.

5. A discussão sobre a existência ou não de consentimento da vítima para o descumprimento das medidas protetivas outrora fixadas em seu favor demanda necessária dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, não bastando a prova pré-constituída à comprovação cabal das alegações de atipicidade vertidas pela impetrante.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem extinta sem análise do mérito.

Tese de julgamento: “1. A revogação da prisão preventiva durante o trâmite do
habeas corpus
torna prejudicado o pedido de soltura, ante a perda superveniente do objeto. 2. Não se admite a apreciação direta por este eg. Tribunal de Justiça de pretensão não apreciada pelo d. juízo natural da causa, sob pena de indevida supressão de instância; não sendo o caso, ademais, de extraordinária concessão de ofício da ordem, porquanto não constatada qualquer flagrante ilegalidade”.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1026367-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023. TJMT, Enunciado n. 42 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1030551-89.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

JOELSON ALVES DE MATOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, consistente em
decretar a prisão preventiva

do paciente

nos autos do APFD n. 1017605-56.2025.8.11.0042 (PJe), à custa da suposta prática do delito tipificado pelo
art. 24-A da Lei n. 11.340/06.

A fim de contextualizar a impetração, aduz a i. Defensora Pública que o paciente foi
preso em

flagrante delito
em
05/09/2025
, em razão da prática, em tese, do crime supramencionado. Em audiência de custódia, o claustro pré-cautelar foi homologado e
convertido em

prisão preventiva
, a despeito do pedido defensivo pelo relaxamento do cárcere.

Nesse cenário, a impetrante suscita a ocorrência de
coação ilegal
, sustentando-a, inicialmente, na
atipicidade da conduta
, porquanto afirma que a ofendida consentia com a aproximação do increpado, não havendo falar em efetiva lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado; a redundar no
trancamento da ação penal
por
falta de justa causa
.

Adicionalmente, defende a
ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, haja vista a
inexistência de razões concretas a justificar o encarceramento cautelar do paciente
, tendo sido a decisão constritiva proferida, ainda,
à míngua de fundamentação adequada
, mormente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados por
JOELSON
, que não detém antecedentes criminais, não integra organização criminosa, tampouco tem acesso a armas de fogo, exerce labor lícito e reside em endereço fixo; em contexto de suficiência e melhor adequação ao caso, portanto, das
providências acautelatórias mais brandas.

Em abono à tese, assevera que a alegação genérica de risco à ordem pública não constitui argumento suficiente à imposição da cautelar extremada, mormente quando inexistem elementos objetivos aptos a demonstrar a real periculosidade do increpado.

Com fincas em tais assertivas, a i. Defensora Pública Estadual veicula pedido de
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura, acompanhada da imposição de providências acautelatórias diversas, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 312721363).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 312929879), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 315764949.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 320931861).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PREJUDICIAL DE MÉRITO
SUSCITADA DE OFÍCIO — PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA — EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como exposto, a i. Defensoria Pública pleiteia, em síntese, o
trancamento
da Ação Penal n. 1017862-81.2025.8.11.0042, instaurada para apurar o envolvimento do paciente
JOELSON ALVES DE MATOS
com o crime de
descumprimento de medidas protetivas de urgência
, bem como a
revogação de sua prisão preventiva
, nos termos já relatados.

Exclusivamente quanto a esse segundo pedido, todavia, entendo que se trata de
matéria prejudicada
.

Isso porque, em consulta aos autos da Ação Penal n. 1017862-81.2025.8.11.0042, constatei ter sido
revogada
a prisão preventiva de
JOELSON
em
29/09/2025
, oportunidade em que o d. juízo
a quo
concluiu pela
suficiência das medidas cautelares mais brandas
e determinou a expedição de
alvará de soltura
em prol do paciente, já regularmente cumprido (Certidão de ID 210051373 – autos n. 1017862-81.2025.8.11.0042).

Assim sendo,
concluo que

não mais subsiste o constrangimento ilegal aventado na inicial
no que concerne à alardeada inidoneidade da prisão preventiva outrora imposta ao paciente.

Ante o exposto, julgo
parcialmente prejudicado
o presente pedido de
habeas corpus
impetrado em prol de

JOELSON ALVES DE MATOS
, e, por conseguinte, julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
, exclusivamente quanto à pretensão de ver
revogada a prisão preventiva
, ante o superveniente esvaziamento do respectivo objeto, a ensejar a
perda do interesse de agir
.

VOTO
(
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De outro norte, quanto à pretensão de ver
trancada
a Ação Penal n. 1017862-81.2025.8.11.0042, por alardeada
ausência de justa causa
, dada a suposta
atipicidade da conduta
atribuída ao paciente, revela-se forçosa a conclusão de que, confrontados os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, bem como a consulta aos autos originários, aparentemente,
a insurgência defensiva não
foi apreciada pela d. autoridade acoimada de coatora
,
circunstância que
inviabiliza
,
ao menos neste momento, o exame de tal pretensão por esta eg. Corte de Justiça.

Com efeito, tendo sido o
writ
impetrado em
05/09/2025
, a consulta à Ação Penal n. 1017862-81.2025.8.11.0042 revela que, em
26/09/2025
, a i. Defensoria Pública apresentou
resposta à acusação
em prol do paciente, oportunidade em que
deixou de arguir a alardeada ausência de justa causa à instauração do procedimento criminal
; arguição tampouco formulada em outro momento processual, ou mesmo nos autos do APFD n. 1017605-56.2025.8.11.0042.

Nesse cenário, portanto, evidente que as questões aqui suscitadas ainda
não foram analisadas pelo d. juízo acoimado de coator
; o que, nos termos já relatados,
obsta sua submissão direta ao crivo desta eg. Corte de Justiça.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que, inexistindo apreciação da matéria pelo juiz singular, perante o qual não foram suscitadas as teses deduzidas no vertente
writ
,
impossível
considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

Nessa ordem de ideias, entendo que a apreciação do
writ
por este eg. Sodalício ensejaria

indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
, pelo que concluo que a ação de
habeas corpus
, no ponto,
não deve ser admitida
.

M
utatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Os temas suscitados no remédio constitucional - aplicação do princípio da insignificância e o consequente trancamento da ação penal -
não foram debatidos pelas instâncias estaduais
. Assim,
fica impossibilitada a manifestação deste Sodalício
, sobrepujando a competência da Corte estadual,
sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum
, a ensejar
verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial
”.

(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“[...]
Configura
indevida supressão de instância
, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, eventual conhecimento originário do tema relativo ao
trancamento da ação penal
por este egrégio Tribunal,
pois inexistem nos autos notícias de que o pleito tenha sido requerido e apreciado pelo magistrado a quo
”.

(N.U 1026367-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023). — Destaquei.

De igual forma:

“[...]
5.
O pedido de trancamento da ação penal não foi analisado pelo juízo de origem, impedindo sua apreciação por este Tribunal, sob pena de supressão de instância
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida em parte e, na extensão conhecida, denegada.

Tese de julgamento: 1. A reiteração delitiva específica, mesmo diante de pequena quantidade de droga apreendida, autoriza a custódia preventiva para garantia da ordem pública. 2.
É incabível a análise de pedido de trancamento da ação penal diretamente pelo Tribunal sem apreciação prévia pelo juízo de origem, mormente quando a instrução criminal já foi encerrada
”.

(N.U 1034321-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 24/01/2025). — Destaquei.

De mais a mais, apreciadas as arguições defensivas e compulsado o caderno processual à luz da
natureza heroica da ação de
habeas corpus
, também não constato
manifesta ilegalidade ou flagrante teratologia
capaz de ensejar a
extraordinária concessão de ofício da ordem
, nos termos do
art. 647-A do CPP.

Como é cediço, a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar,
de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório
, a atipicidade da conduta; a ocorrência de causa extintiva de punibilidade; a
inépcia
da denúncia; ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.

Em vista dessas assertivas, relembro também que a cognição possibilitada pelo rito sumário do
habeas corpus
é cingida pela documentação carreada aos autos a título de
prova pré-constituída
, competindo, portanto, a apreciação exaustiva da matéria ao
d. juízo natural da causa
, com respeito ao
contraditório
e à
ampla defesa
; sendo possível apenas, no atual momento processual, a aferição de eventual
flagrante ilegalidade
capaz de eivar de nulidade o processo em trâmite na primeira instância.

Fixadas essas premissas, deve-se também observar que o tipo penal do
art. 24-A da Lei n. 11.340/2006
tutela um
bem jurídico complexo
, que abrange não apenas a
proteção da integridade física e psíquica da mulher em situação de violência doméstica
, mas também a
Administração da Justiça
, garantindo assim a autoridade e a eficácia das decisões judiciais. Trata-se, portanto, de norma de caráter público e indisponível, cuja incidência não pode ser afastada pela simples manifestação de vontade da ofendida.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, embora
admita
, em
situações excepcionalíssimas
, o
afastamento da tipicidade
,
exige que o consentimento da vítima seja livre, inequívoco e voluntário.

E consoante se extrai das declarações dos policiais militares que diligenciaram na ocorrência,
Kelly Cristina Paulino do Espírito Santo
, ao acionar a Polícia Militar,

relatou que, apesar de possuir medidas protetivas em vigor contra o paciente
JOELSON
, este

“
[...]
não aceita o término do relacionamento e recorrentemente vai até sua residência sob efeito de bebida alcoólica
; QUE hoje, inclusive, o suspeito compareceu novamente ao local embriagado
” (ID 312721363 – Págs. 18-21). — Destaquei.

Ao ser ouvida perante a d. autoridade policial, ademais,
Kelly
descreveu um cenário de
coação psicológica e desgaste emocional
, típico de ciclos de violência doméstica, ao narrar que
JOELSON
“
foi se aproximando novamente e voltou a frequentar a casa
”, que ela “
pede e implora para que ele saia
”, mas ele “
insiste em dizer que a casa também é dele
”, fazendo “
chantagens
”.

Nessa linha, a ofendida descreveu uma “
rotina em que ele entra e só sai quando quer
”, chegando “
sempre drogado e alcoolizado, o que causa medo na vítima devido ao histórico de agressões sofridas
” (ID 312721363 – Págs. 24-25).

Assim, o que a i. defesa interpreta como “consentimento” ou “aquiescência tácita” pode, em sentido contrário, ser também encarado como uma
tolerância forçada
, fruto do
temor
e da
vulnerabilidade
, exatamente como ressai
da proposição acusatória apoiada sobre o relato da ofendida,
o que se reforça pelo fato de que, no dia da prisão,
foi a própria vítima quem acionou a guarnição policial para retirá-lo de sua residência
, por não mais suportar sua presença.

Nesse ponto, impõe-se realizar um
distinguishing
em relação aos precedentes invocados pela i. defesa. Aqueles julgados tratam de situações de
clara e inequívoca reconciliação do casal
ou de
permissão explícita para a aproximação
. Na
hipótese dos autos, porém, a vítima aparentemente suportou a presença do agressor até o seu limite, quando então buscou o socorro do Estado para fazer valer a ordem judicial protetiva. O acionamento da polícia
põe em dúvida
, ao menos
a priori
,
qualquer presunção de consentimento
.

Portanto, para fins de oferta da denúncia, deve-se reconhecer que a conduta do paciente se amolda ao tipo penal do
art. 24-A da Lei Maria da Penha
, não havendo falar em manifesta atipicidade; contexto em que o aprofundamento da discussão revela a necessidade de

dilação probatória
, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Em outras palavras, deve-se reconhecer se tratar a tese defensiva de
questão meritória
, a demandar a devida
dilação probatória
, com observância do
contraditório
e da
ampla defesa
, com vistas ao
cabal

esclarecimento
, em juízo, da
dinâmica dos fatos
; sendo, ainda, completamente
inadequado
o rito do
habeas corpus
para a abordagem da matéria.

Em outra direção não se inclina a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça:

“[...] 4. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de flagrante ausência de justa causa, o que não se verifica no caso concreto. 5.
A análise das teses defensivas, como a alegação de legítima defesa e atipicidade da conduta, demanda apreciação probatória exauriente, inviável na via estreita do habeas corpus
.

IV. Dispositivo e tese:

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
É consabido que o trancamento de ação penal ou de inquérito policial em sede de habeas corpus é medida extravagante, somente admitida quando restar comprovado, de plano, a atipicidade da conduta, ocorrência de causa extintiva de punibilidade, ou ausência clarividente de justa causa, sem que seja necessária a incursão aprofundada no contexto fático-probante retratado na prova pré-constituída que acompanha a impetração
”.

(N.U 1032950-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025). — Destaquei.

Via de consequência, e especialmente considerado que, para a deflagração da ação penal, não se exige
demonstração conclusiva
do envolvimento do denunciado com a prática delitiva que lhe é imputada e, sim,
indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas
, deve-se reconhecer,
a priori
, a
plausibilidade da proposição acusatória
, de forma que
subsiste justa causa
à instauração da Ação Penal n. 1017862-81.2025.8.11.0042, não sendo suficiente para ilidi-la a argumentação deduzida pela i. Defensoria Pública, uma vez que as questões levantadas neste
writ
, como exposto,
se chocam com o mérito da Ação Penal e, portanto, não podem ser dirimidas por meio da ação de
habeas corpus
,

por demandarem a análise de
circunstâncias fáticas e jurídicas
cuja aferição exige
dilação probatória
de todo
incompatível
com o rito célere e de cognição sumária do
writ
.

O trancamento da Ação Penal n. 1017862-81.2025.8.11.0042 em sede de
habeas corpus
seria viável apenas se a ilegalidade alardeada se constatasse
de plano
e sem a necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório
,
o que não ocorre no caso em apreço
, afinal, em um juízo de cognição sumária, próprio da via estreita do
habeas corpus
, denota-se, à primeira
vista, que
os fatos narrados na denúncia apresentam-se
formal e materialmente típicos
, e
não se verifica, de forma indene de dúvidas, a suscitada configuração de legítima defesa
; a tornar de rigor o reconhecimento da
justa causa
para a continuidade da tramitação regular do feito, devendo ser privilegiado, portanto, o

princípio da confiança no juiz da causa
, que, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, dispõe de melhores condições de aquilatar as necessidades do processo.

Sendo assim, porquanto para o processamento da ação penal não se exige
prova conclusiva
quanto à conduta imputada ao acusado, bastando que estejam presentes, como já aquilatado, a
prova da materialidade
e
indícios
suficientes

de autoria
, não há falar em trancamento da ação penal, muito menos pela via excepcional do
habeas corpus
.

Afinal, como se sabe,
nos termos da pacífica jurisprudência deste eg. Sodalício,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Nesse sentido já se manifestou o Tribunal da Cidadania:
“[...]
esta Corte Superior possui pacífico entendimento de que somente é cabível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio da via eleita quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e da materialidade delitiva ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade
”
(AgRg no HC n. 796.273/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023) – Destaquei.

Destarte, deve-se reconhecer o
risco de supressão de instância

in casu
, bem como a
ausência
de qualquer abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal capaz de ensejar a extraordinária concessão de ofício da ordem, razões pelas quais deve ser
mantido
o regular trâmite da Ação Penal n. 1017862-81.2025.8.11.0042.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
JULGO EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO

a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
JOELSON ALVES DE MATOS
, tanto pela
prejudicialidade
do pedido de
revogação da prisão preventiva
, já substituída por providências acautelatórias mais brandas nos autos de origem, quanto sob pena de
indevida supressão de instância
no atinente ao pedido de
trancamento da ação penal
, sem vislumbrar quaisquer razões aptas a ensejar a extraordinária concessão de ofício da ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025